Tribunal: TJES
Processo: 5001238-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbência; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SOUSA NEGREIROS e outros (12)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS EFEITOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
Dispõe o art. 502, do CPC e 505, inciso II, também do CPC que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
e
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença
ou
nos demais casos prescritos em lei
.
Por outro lado, prevê o art. 494, inciso I, do CPC que
publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração.

2.
A
mera majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, decorrente do desprovimento do recurso e conseguente manutenção da sentença, mas com indicação de base de cálculo distinta, sem motivação correlata no voto
condutor
configura mero erro material que não está sujeito aos efeitos da coisa julgada.

3
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001238-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SOUSA NEGREIROS, VALDIR MATIAS DE SOUZA, EDMARA ESPIRIDIAO GONCALVES, EDIMILSON LUIZ FERRARI, MARCIO VIANNA FRAGA, LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA, MARCOS MONJARDIM, MARIO CESAR PIUMBINI, MURILO GONCALVES COELHO, PAULO SEIDEL DE ANDRADE, SERGIO FASSBENDER DE REZENDE FILHO, SILVANA SOUZA CYPRESTES, VANUZA FARIA GOULART

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5023970-68.2022.8.08.0035, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que o valor dos honorários seja calculado sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados pelo juiz de origem, tenho que o ponto nodal do recurso encontra-se em verificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais a ser adotada no cumprimento de sentença.

Dispõe o art. 502, do CPC e 505, inciso II, também do CPC que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
e
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença
ou
nos demais casos prescritos em lei
.

Por outro lado, prevê o art. 494, inciso I, do CPC que
publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração.

Compulsando os autos, verifico que fora proferida sentença pelo juiz de origem cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, considerando a impossibilidade da retirada do mundo jurídico de uma lei (Lei municipal nº 3.782/01 – art. 48, parágrafo único), por um decreto do Chefe do Poder Executivo (Decreto nº 10/2017) e seguindo orientação do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a tutela de urgência outrora concedida em sede de agravo de instrumento, para suspender a eficácia do Decreto Municipal nº 10/2017, mantendo o pagamento do banco de produtividade, na forma do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 3.872/2001 e, por conseguinte, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores vencidos e não quitados nos termos do sistema de banco de pontos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Condeno o Município Requerido, ainda, ao pagamento das despesas processuais, inclusive verba honorária, a qual fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.”

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha que, ressalte-se, não teve por objeto discussão acerca dos honorários sucumbenciais, tampouco a sua base de cálculo, o acórdão majorou o percentual de honorários e transitou em julgado com a seguinte redação:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a sentença vergastada.

Majoro a condenação dos apelantes em honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Como se nota, houve flagrante erro material no referido acórdão, haja vista que o recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha não versava sobre honorários sucumbenciais ou sua base de cálculo, além de ter sido mantida intacta a sentença recorrida.

Neste caminho, a mera majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, decorrente do desprovimento do recurso e conseguente manutenção da sentença, mas com indicação de base de cálculo distinta, sem motivação correlata no voto
condutor
configura mero erro material que não está sujeito aos efeitos da coisa julgada.

Esse também é o entendimento adotado pelo c. STJ, vejamos:

4. Exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento.

5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.

6. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.685.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para
determinar
que o cálculo dos honorários sucumbenciais observe o valor da condenação
.

Inverto os ônus da sucumbência em favor dos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.